Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-62.2024.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800536-62.2024.8.14.0004

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EMBRIAGUEZ E EXALTAÇÃO DO AGENTE. MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em face do recorrido pela suposta prática do crime de desacato, sob o fundamento de ausência de justa causa, em razão da falta de dolo específico. O recorrente sustenta que a rejeição da denúncia representou análise prematura do mérito e afronta ao princípio do
in dubio pro societate
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o juízo de admissibilidade da denúncia autoriza o exame da presença dos elementos subjetivos do tipo penal para aferição da justa causa; e (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso concreto evidenciam dolo específico suficiente para a configuração do crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade da denúncia constitui filtro processual indispensável e exige a presença de justa causa, a qual compreende não apenas materialidade e indícios de autoria, mas também os elementos constitutivos do tipo penal, inclusive os subjetivos.

4.

O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, exige dolo específico consistente na vontade livre e consciente de ofender, humilhar ou menosprezar a função pública exercida pelo agente estatal.

5.

As circunstâncias narradas na denúncia revelam que as ofensas foram proferidas em contexto de aparente embriaguez, resistência à abordagem policial e intenso descontrole emocional, o que fragiliza a demonstração do ânimo específico de desacatar.

6.

As expressões utilizadas pelo recorrido configuram reação impulsiva e descontrolada decorrente do estado de exaltação momentânea, não evidenciando intenção deliberada de vilipendiar a autoridade ou a função pública dos policiais militares.

7.

A constatação da ausência manifesta do elemento subjetivo do tipo não representa invasão do mérito da ação penal, mas legítimo reconhecimento da atipicidade da conduta no exame da justa causa exigido pelo art. 395 do Código de Processo Penal.

8.

A jurisprudência citada reconhece que a configuração do desacato demanda demonstração inequívoca do dolo específico, podendo a embriaguez e o estado emocional alterado afastar a tipicidade da conduta quando ausente o ânimo deliberado de menosprezar a função pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A justa causa para o exercício da ação penal exige a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal já no juízo de admissibilidade da denúncia.

2.

O crime de desacato demanda dolo específico consistente na intenção livre e consciente de ofender ou menosprezar a função pública exercida pelo agente.

3.

A embriaguez e o estado de exaltação emocional podem evidenciar a ausência do ânimo específico de desacatar quando as ofensas constituem mero desabafo impulsivo e descontrolado.

4.

A rejeição da denúncia é cabível quando a atipicidade da conduta decorre da manifesta ausência de elemento subjetivo essencial ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 395, III; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0022456-57.2022.8.05.0001, Rel. Des. Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, Segunda Turma Recursal, publ. 11.11.2025; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502539-15.2022.8.26.0220, Rel. José Marques de Lacerda, 2ª Turma Cível e Criminal, j. 07.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA
, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa decorrente da não comprovação do dolo específico para o crime de desacato (Id. 32329310).

Consta na denúncia (Id. 32329309) que, no dia 15 de maio de 2024, por volta das 12h30min, o denunciado, em via pública, ao avistar uma guarnição da Polícia Militar, teria proferido a expressão “BANDO DE CARALHO!”. Durante a abordagem, em aparente estado de embriaguez, resistiu e continuou as ofensas, dizendo: “BANDO DE CARALHO, FILHOS DA PUTA, EU TENHO DINHEIRO PARA PAGAR ADVOGADO, VOCÊS VÃO VER O QUE EU VOU FAZER”. Por tal conduta, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Inconformado com a rejeição da peça acusatória, o Ministério Público interpôs o presente recurso (Id. 32329312), argumentando, em síntese, que a decisão de primeiro grau foi prematura ao adentrar na análise do elemento subjetivo do tipo. Sustenta que a denúncia preenche os requisitos legais e que, nesta fase, deve vigorar o princípio
in dubio pro societate
, reservando-se a análise aprofundada do dolo para a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Em contrarrazões (Id. 32329315), a defesa do recorrido pugnou pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da decisão guerreada, reforçando a tese de ausência de dolo específico, o que torna a conduta atípica.

O MM. Juízo
a quo
, em juízo de retratação (Id. 32329316), manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 33258066), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em determinar o acerto da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia ofertada contra o recorrido pela suposta prática do crime de desacato, com base na ausência de justa causa, consubstanciada na falta de dolo específico.

O Ministério Público, ora recorrente, sustenta que tal decisão representa uma análise meritória precoce, violando o princípio
in dubio pro societate
. Contudo, com o devido respeito às razões ministeriais, entendo que o recurso não merece provimento.

A instauração de uma ação penal não é um ato automático, e o juízo de admissibilidade da denúncia, previsto no art. 395 do Código de Processo Penal, constitui um filtro processual indispensável para evitar processos temerários e o constrangimento ilegal de submeter um cidadão a um processo criminal sem um substrato fático e jurídico minimamente viável. A justa causa, portanto, não se esgota na comprovação da materialidade e nos indícios de autoria; ela requer, também, a presença dos elementos que compõem o tipo penal, inclusive o de natureza subjetiva, ainda que em um exame perfunctório.

O crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, tutela o prestígio e a dignidade da Administração Pública. Para sua configuração, não basta a mera enunciação de palavras ofensivas a um funcionário público no exercício de sua função. É imprescindível a demonstração do
dolo específico
, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender, humilhar e menosprezar a função pública exercida pelo agente.

No caso em tela, a própria narrativa contida na denúncia e nos elementos do Termo Circunstanciado de Ocorrência aponta para um cenário de descontrole e exaltação por parte do recorrido (ID 32329309 e 32329283). As ofensas foram proferidas em um contexto de aparente embriaguez e resistência à abordagem policial. Tais circunstâncias, como bem pontuado pelo magistrado de origem, fragilizam a existência do dolo específico de desacato, aproximando a conduta de um "desabafo momentâneo e descontrolado", ainda que reprovável.

As expressões utilizadas, embora vulgares e grosseiras, parecem muito mais um reflexo da exaltação do momento e de um estado de ânimo alterado do que uma intenção calculada de vilipendiar a autoridade dos policiais militares. Analisar esse contexto não significa usurpar o mérito, mas sim constatar, de plano, a ausência de um elemento anímico que é essencial à tipicidade da conduta.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a ausência manifesta do ânimo de desacatar impõe a absolvição ou, como no caso, a própria rejeição da denúncia, especialmente quando a conduta ocorre em situações de embriaguez ou forte emoção. Vejamos o seguinte julgado:

A configuração do desacato exige dolo específico, isto é, a intenção deliberada de menosprezar ou desrespeitar o funcionário em razão de sua função. No caso concreto, entretanto, as circunstâncias do fato não evidenciam de forma inequívoca a intenção livre e consciente do acusado de desacatar os agentes públicos,
uma vez que o estado de embriaguez em que se encontrava o réu comprometeu sua capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos
e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Tal condição afasta o elemento subjetivo do tipo penal, impossibilitando a configuração do dolo exigido
para a subsunção da conduta ao art. 331 do Código Penal. (TJ-BA - Apelação: 0022456-57.2022.8.05.0001, Relatora: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/11/2025) – destaquei.

Na mesma linha, outro Tribunal de Justiça reconheceu que o estado anímico do agente é crucial para a tipificação do desacato, afastando o crime quando ausente o ânimo calmo e refletido:

Desacato - Atipicidade da conduta - Ausência de dolo - Possibilidade - Indispensável o ânimo calmo e refletido - A embriaguez do autor, no caso concreto, afasta a tipicidade, pois reforça a convicção da ausência do dolo
– Absolvição que deve ser mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502539-15.2022.8.26.0220 Guaratinguetá, Relator: JOSE MARQUES DE LACERDA, Data de Julgamento: 07/09/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/09/2023) – destaquei.

Portanto, forçar o prosseguimento de uma ação penal nessas condições, sob o manto do
in dubio pro societate
, seria submeter o recorrido a um processo fadado, muito provavelmente, à absolvição, causando um ônus desnecessário tanto para o indivíduo quanto para a máquina judiciária. A decisão de primeiro grau, ao constatar a manifesta atipicidade da conduta por ausência de um de seus elementos subjetivos essenciais, agiu com prudência e em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência, cumprindo seu papel de guardião da legalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que rejeitou a denúncia ofertada contra LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026